Tribunal: TJDFT
Processo: 0764213-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. EQUÍVOCO. TABELA DA OAB/DF. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 259,74, correspondente a 10% do valor da causa.
2. O Embargante aduziu que houve omissão no julgado sob o argumento de que o valor fixado em honorários advocatícios é irrisório diante do trabalho realizado pelos advogados públicos, invocando os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, que permitem a fixação equitativa dos honorários em casos de valor muito baixo, observando-se a tabela da OAB/DF. Com base nisso, requer a majoração dos honorários para R$ 11.160,90 ou, subsidiariamente, para R$ 8.000,00.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões de ID 74253613.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. A condenação em honorários advocatícios imposta à parte autora decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte porcento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. A aplicação do art. 85, §8o do CPC (apreciação equitativa) está afeta às causas nas quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o.
7. Verifica-se que, de fato, o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários está equivocado, sendo cabível a aplicação da equidade, em razão do baixo valor atribuído à causa (R$ 2.597,45).
8. No entanto, ao contrário do que defende a embargante, a adoção do critério da equidade na fixação dos honorários não impõe a observância dos valores constantes na tabela da OAB/DF, haja vista seu caráter meramente referencial. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1826044, 07123899820238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Ademais, a adoção dos valores sugeridos implicaria, no presente caso, no recebimento de honorários incompatíveis com o trabalho realizado.
9. Recurso conhecido e provido em parte para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no §8o do art. 85 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.